Tribunal: TJDFT
Processo: 0710455-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NÃO CARACTERIZADA. QUALIDADE DE PARTE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
1. As relações havidas entre particulares devem estar pautadas pelo princípio da boa-fé, na sua acepção objetiva. Assim, a aferição da boa-fé deve se dar de acordo com o caso concreto, a partir do exame das condutas das partes, não podendo estas agir de forma abusiva, sendo esperado um agir com lealdade.
2. Um dos aspectos da boa-fé objetiva é a proibição de venire contra factum proprium, segundo o qual, as partes, em decorrência da confiança que permeia a relação jurídica, devem agir de maneira coerente, seguindo a sua linha de conduta, e, portanto, não podem contrariar repentinamente tal conduta, por meio de um ato posterior.
3. À luz do princípio da boa-fé objetiva, que se aplica à relação contratual havida entre as partes, o agravante praticou comportamento contraditório, que, mesmo após participar de todas as fases do processo e se defender como se parte fosse, todavia, agora, na fase de cumprimento de sentença, tenta se esquivar do pagamento, ao argumento de que é parte ilegítima, o que não pode ser acobertado pelo Poder Judiciário.
4. A alegação, pela parte, de um fato supostamente nulo apenas no momento que julgar mais apropriado configura "nulidade de algibeira", que decorre da sua omissão em arguir a nulidade na primeira oportunidade em que lhe cabia falar nos autos (art. 278, do CPC), guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente.
5. Agravo de instrumento não provido.